Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE EXCUSSÃO DE BEM IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos de terceiro, deferiu pedido liminar para obstar a excussão do imóvel objeto da controvérsia.
II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se a proteção ao terceiro de boa-fé e a validade do negócio jurídico impediriam a suspensão da excussão do imóvel; e (iii) saber se a irretratabilidade da arrematação prevista na Lei no 9.514/1997 impede a concessão da tutela provisória deferida na origem.
III. Razões de decidir
A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente ao apontar a "solidez suficiente" dos argumentos do embargante para justificar a suspensão da excussão do imóvel, o que atende ao requisito do art. 489, § 1o, do CPC.
Em sede de tutela provisória, não se exige fundamentação exauriente, sendo suficiente a exposição dos elementos que indicam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme os arts. 300 e 301 do CPC.
Não se verifica urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem a revogação da liminar, pois a suspensão da excussão do imóvel não compromete, por ora, a titularidade ou posse da agravante.
A alegação de irretratabilidade da arrematação, prevista na Lei no 9.514/1997, não impede a concessão de tutela provisória que visa assegurar a adequada instrução e apreciação dos embargos de terceiro, sem prejuízo à análise definitiva da validade do negócio jurídico em momento oportuno.
IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão interlocutória que defere tutela provisória com base na ‘solidez suficiente’ dos fundamentos apresentados não viola o dever de fundamentação exigido pelo art. 489 do CPC. 2. A suspensão da excussão de imóvel pode ser determinada em sede de embargos de terceiro, mesmo diante de arrematação, quando presentes os requisitos da tutela provisória.”